Tribunal: TJSP
Processo: 1002237-43.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude à execução - Ocorrência - Alienação de veículo realizada após o ajuizamento da execução e citação da devedora - Não demonstração de existência de outros bens suficientes para garantia da dívida naquele momento - Inteligência do art. 792, IV, do CPC - Indícios, ademais, de má-fé na operação - Adquirente que é próxima da família da executada (cunhada do irmão do marido

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude à execução - Ocorrência - Alienação de veículo realizada após o ajuizamento da execução e citação da devedora - Não demonstração de existência de outros bens suficientes para garantia da dívida naquele momento - Inteligência do art. 792, IV, do CPC - Indícios, ademais, de má-fé na operação - Adquirente que é próxima da família da executada (cunhada do irmão do marido da executada) - Embora a embargante tenha fundamentado o seu pedido em sua boa-fé, não trouxe a comprovação maior dela, que é justamente a prova de que houve o efetivo pagamento do preço - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido, majorada, por derradeiro, a honorária para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária da embargante (art. 85, § 2o e 11 e 98, § 3o, do CPC).